Tribunal: CARF
Processo: 10735.908877/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.908877/2009-56 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-000.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de julho de 2020 Assunto
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO Recorrente
Recorrente
A CUPELLO TRANSPORTES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luis Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal teve origem no pedido de compensação
(Per/Dcomp no 26727.73858.280308.1.7.03-1067), transmitida pelo contribuinte A Cupello
Transportes LTDA., ora Recorrente, em 28/03/2008, através do qual se pretendia quitar débitos
de próprios com crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2005, que na
PerDcomp originária, transmitida pelo próprio contribuinte, tinha o valor de R$ 329.984,07.
Em Despacho Decisório proferido (fls. 11), a DRF de Nova Iguaçu (RJ) não
reconheceu a integralidade do direito creditório, uma vez que, em síntese, foi identificada uma
divergência entre o valor do direito creditório indicado no PerDcomp e aquele informado em
DIPJ.
Como se observa daquele despacho, as pagamentos, no total de R$ 329.984,07,
foram integralmente reconhecidos. Contudo, tendo em vista a informação de que a CSLL devida
no período seria de R$168.235,34, reconheceu-se como direito creditório apenas no valor de
R$161.748,73, que seria justamente a diferença entre os pagamentos reconhecidos
(R$329.984,07) e aquela CSLL devida no período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.908877/2009-56
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.908877/2009-56

Devidamente intimado do Despacho Decisório, o Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual, de pronto, alegou erro no preenchimento da
PerDcomp e da DIPJ. Neste sentido, argumentou pela dificuldade em apresentar todas as
informações na PerDcomp, necessárias para o reconhecimento do direito creditório, uma vez
que, à época da transmissão, era novidade o envio eletrônico do pedido de compensação.
Assim, o Recorrente, após o despacho decisório, retificou a sua DIPJ e a própria
PerDcomp.
Na DIPJ, a retificação foi do valor da CSLL paga por estimativa (linha 52 da
Ficha 17), para constar o valor de R$505.973,91, ante os R$498.219,41 anteriormente
informados. Assim, retificou-se, também, o valor do saldo negativo da CSSL para R$337.738,57.
Já no que tange ao PerDcomp, o Recorrente alegou que não apontou, no pedido de
compensação originariamente transmitido, as estimativas de CSLL relativas aos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro, nos valores de R$43.097,63, R$ 38.585,67 e R$ 36.834,04,
respectivamente.
Assim, nos termos da PerDcomp retificadora de fls. 33 e seguintes, além de fazer
constar aquelas estimativas, houve a alteração do saldo negativo da CSLL no período, nos exatos
termos informados na DIPJ retificada.
O contribuinte esclareceu ainda que, com relação às estimativas de Outubro,
Novembro e Dezembro/2005, parte dos valores foi quitado via DARF (foi pago R$12,00 em
cada um dos meses) e o restante foi “quitado” via pedidos de compensação devidamente
transmitidos.
Para comprovar o seu direito, com as declarações retificadas – DIPJ e PerDcomp
–, o contribuinte apresentou também memória de cálculo e cópia do livro caixa do período.
Ao apreciar o apelo do contribuinte, entretanto, como se observa do acórdão de
fls. 102 a 104, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu por bem reconhecer apenas os valores das
estimativas anteriormente omitidas da PerDcomp que foram pagas via DARF, no valor de
R$12,00 cada.
Assim, reconheceu-se um crédito adicional de apenas R$36,00, relativo às
estimativas que não foram computadas de outubro, novembro e dezembro de 2005, no
“demonstrativo anexo ao despacho” e que, reitere-se, foram pagas via DARF pelo contribuinte.
Não se reconheceu, assim, a parte daquelas estimativas que foram supostamente quitadas via
pedido de compensação transmitido pelo contribuinte. O acórdão proferido pela DRJ do Rio de
Janeiro recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS. SALDO CREDOR.
As estimativas recolhidas devem compor o saldo credor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Recorrente, ao ser intimado da decisão proferida, apresentou Recurso
Voluntário no qual, em síntese, afirma que a parte das estimativas não reconhecida pela DRJ foi
quitada via pedidos de compensação e que, tendo em vista o não reconhecimento do crédito
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.908877/2009-56

naqueles pedidos, os valores das estimativas foram incluídos, em um primeiro momento, em um
parcelamento ordinário, migrando, posteriormente, este parcelamento, para o programa de
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09.
Como comprovação das suas alegações, o Recorrente trouxe aos autos telas com o
controle do parcelamento da Lei no 11.941/09, cópia das suas declarações, notadamente a DCTF
do período (fls. 161 e seguintes).
Ato contínuo, os autos foram distribuídos, via sorteio, a este relator.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 22/09/2014 (comprovante de fls. 109), apresentando seu Recurso Voluntário em
22/10/2014, conforme despacho de fls. 245, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no
prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Com demonstrado no relatório alhures, o Saldo Negativo de CSLL que foi
indicado como direito creditório pela Recorrente, após as retificações promovidas em suas
declarações é composto por pagamentos – via DARF e via pedido de compensação – de
estimativas no decorrer do ano calendário.
Quanto aos pagamentos, o despacho decisório já os havia reconhecido quase na
totalidade, sendo que a DRJ reconheceu os pagamentos parciais relativos às estimativas de
Outubro, Novembro e Dezembro.
Assim, a direito creditório ora em discussão se refere, basicamente, à parte das
daquelas estimativas que foram quitadas via pedidos de compensação.
O Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, que os pedidos de compensação
não foram homologados e que, por isso, optou em incluir os débitos das estimativas em um
parcelamento. Em um primeiro momento, formalizou-se o parcelamento ordinário e depois
migrou-se para o parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09.
Assim, o Recorrente alega que, ao não se considerar aquelas estimativas na
composição do saldo negativo, ter-se-á uma cobrança em duplicidade dos valores das
estimativas.
De fato, a princípio, o Recorrente tem razão neste argumento. É que a
compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida e, caso não seja provido o
apelo em que se discute aquelas compensações, o contribuinte será intimado para efetuar o
pagamento daqueles valores confessados.
No presente caso, a DRJ alega que a PerDcomp não poderia ser retificada após o
despacho decisório, e que a “Declaração de Compensação somente poderá ser retificada caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador sendo
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.908877/2009-56

que somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento”.
Contudo, mesmo com esse entendimento, aquela Turma de Julgamento a quo
reconhece parte das estimativas – quitadas via DARF – que não tinham sido originariamente
declaradas na composição do saldo negativo.
Por outro lado, quando se analisa os documentos apresentados pelo Recorrente,
notadamente a DCTF do período, pode-se verificar que as estimativas de Outubro, Novembro e
Dezembro/2005 foram, a princípio, devidamente confessadas e declaradas pelo contribuinte e,
após as retificações promovidas na DIPJ e no PerDcomp, os valores declarados se mostraram
corretos.
Entretanto, pela documentação acostada aos autos, este relator não pode verificar
de forma assertiva como se deu a quitação daquelas estimativas e se, de fato, os valores devidos
foram incluídos em programas de parcelamento, como o Recorrente afirma em seu apelo.
Entende-se, neste Norte, que, por se tratar de um direito creditório do contribuinte,
deve ser privilegiado, in casu, o princípio da verdade material, para que se verifique se os valores
das estimativas de Outubro, Novembro e Dezembro/2005 foram quitados via pedido de
compensação e se foram incluídos em programa de parcelamento, tendo em vista o
indeferimento daquelas compensações, como afirma o Recorrente em seu apelo.
Assim, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem verifique e informe se as estimativas de CSLL relativas aos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro de 2005 foram efetivamente constituídas.
A fiscalização deverá informar, também, se for o caso, como foi realizada a
quitação daquelas estimativas.
Caso tenham sido parcelados os débitos supostamente confessados, como afirma o
contribuinte, deverá, a fiscalização, informar qual a forma de parcelamento e qual o montante
pago até a data de transmissão do pedido de compensação ora em análise.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo, devendo, o contribuinte, ser intimado a
se manifestar, no prazo de 30 dias.
Após a realização da diligência, os autos deverão retornar ao CARF para
julgamento.
É como se vota.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital